Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710993-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SERRANA DOS PRODUTORES RURAIS PIONEIROS DO ANTIGO POLO DE CINEMA DE SOBRADINHO ASPRAPOC APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e